Tribunal: TJDFT
Processo: 0730301-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIA DE ARAÚJO FARIA RIBEIRO e CEZAR PINTO RIBEIRO contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais que lhes movem os Agravados, GISELE VERONICA FARIA POLICENO e WILSON RENATO DA SILVA JUNIOR, rejeitou a impugnação, oposta pelos Réus/Agravantes, à gratuidade de justiça concedida à parte adversa, bem como deferiu o pedido dos Autores/Agravados de produção de prova pericial, oportunidade em que consignou que os honorários periciais, em razão do benefício concedido aos Autores, seriam pagos, ao final do processo, pelos Réus, se sucumbentes, ou na forma da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, caso vencidos os Autores. Em face da referida Decisão, foram opostos Embargos de Declaração pelos ora Agravantes, que, no entanto, restaram rejeitados pelo Juízo a quo, sobrevindo, em seguida, o presente recurso. Nas razões recursais, alegam ser indevida a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos Agravados, ao argumento de que a declaração de pobreza não é materialmente suficiente para gerar presunção absoluta da hipossuficiência dos postulantes, cabendo ao Julgador verificar outros elementos para decidir acerca do cabimento da benesse. Impugnam, ademais, o indeferimento do benefício requerido por eles, pugnando pela reforma da decisão, a fim de que a gratuidade de justiça lhes seja deferida, em observância à declaração de pobreza e aos demais documentos acostados aos autos, que comprovariam a situação de hipossuficiência econômica dos Agravantes. Acrescem ter havido error in judicando quanto à determinação de pagamento dos honorários periciais, oportunidade em que afirmam que o custeio da perícia deve ser imputado aos Agravados, visto que eles que requereram a produção de tal prova. Impugnam, ainda, a oitiva de testemunhas pretendida pela parte adversa, salientando que, embora tenham se mantido silentes quanto à questão, a prova testemunhal foi devidamente impugnada na contestação, ao que aludem ao pedido constante do item “X” da peça de defesa: “Impugna-se todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova documental, testemunhal e outras mais que se fizerem necessárias;”. Requerem, ao final, o deferimento de efeito ativo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória e, quanto ao mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, nos termos delineados acima. Preparo regular no ID 29192199, págs.1/2. É a suma do necessário. Contudo, ao examinar a Decisão Agravada ensejadora deste recurso, observa-se a existência de óbice ao seu conhecimento. Fundamento. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento somente é cabível contra as decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, o legislador se preocupou em, expressamente, modificar as hipóteses de cabimento do recurso em epígrafe que, outrora, era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à parte (art. 522 do CPC/73). O Julgador, por sua vez, está adstrito à observância da Lei. Volvendo à análise dos tópicos do recurso, observa-se que, primeiro, os Agravantes impugnam a gratuidade de justiça deferida à parte adversa nos autos de origem. Ocorre que a Decisão Agravada rejeitou a impugnação dos Réus, ora Agravantes, em relação ao benefício outrora deferido aos Agravados, o que, conforme previsão do art. 1.015 do CPC, acima transcrito, não enseja interposição de Agravo de Instrumento, sendo certo que a matéria agravável diz respeito à rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou ao acolhimento do pedido de sua revogação, não sendo este, à toda evidência, o caso dos autos. Ainda no que tange à gratuidade de justiça, verifica-se que os Recorrentes afirmam expressamente que, quanto a eles, o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo. Todavia, da simples leitura dos autos originários, percebe-se que o assunto não foi tratado na Decisão Agravada apontada pelos Agravantes, a qual, ressalta-se, só analisou a impugnação oposta por eles ao benefício concedido em favor dos Agravados. Sendo assim, quanto ao tópico em questão, conclui-se que as razões recursais, bem como o pedido recursal, encontram-se dissociados da manifestação judicial da qual se recorre, em nítida afronta ao art. 1.016 do Código de Processo Civil, que traduz o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a decisão recorrida não tratou da matéria ora impugnada na via do Agravo de Instrumento. Salienta-se que, segundo tal princípio, as razões recursais do Agravo de Instrumento devem tratar dos fundamentos da decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso, sendo este o caso dos autos. Em relação aos demais assuntos tratados no recurso, quais sejam, pagamento de honorários periciais e impugnação à oitiva de testemunhas, igualmente se constata que o inconformismo dos Agravantes não consiste em hipóteses ensejadoras de Agravo de Instrumento, porquanto não constam do rol do art. 1.015 do CPC, de modo que incabível o recurso também quanto aos referidos tópicos. Importante registrar que ao caso em tela também não se aplica o entendimento consignado pelo C. STJ, no RESP 1.704.520, porquanto restou decidido neste Recurso Repetitivo que o Agravo de Instrumento poderá, excepcionalmente, ser admitido nos casos fora do rol enumerado no art. 1.015 do CPC/2015, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No caso, observa-se que os assuntos por ora tratados não são de natureza urgente, de forma que não podem desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando, pois, na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. Por outro lado, convém ressaltar que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo aos Agravantes, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1164176, 07164975220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. EXTEMPORÂNEOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO EM PARTE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. STJ. RESP 1.696.396/MT. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO EFEITOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu em parte do Agravo de Instrumento, por entender que parte da decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão do juízo a quo indeferiu o pedido de formulação de quesitos para realização de perícia por terem sido apresentados extemporaneamente ocasionando uma rediscussão de honorários periciais já fixados assim como ausente demonstração da real necessidade desses diante da fase processual que se encontra os autos. 3. O recente entendimento do STJ, fixado no RESP 1.696.396/MT, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, teve seus efeitos mitigados, o que afasta sua aplicação sobre a decisão agravada, bem como pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão de indeferimento de apresentação de quesitos extemporâneos prevista em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do recurso nem se tratando de questão acobertada pela preclusão que impossibilitaria o questionamento por meio de recurso de Apelação, não se é possível o conhecimento do recurso manejado nessa parte. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1166541, 07190662620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, resulta evidente a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça outrora deferida e deferiu pedido de produção de prova pericial, sendo impugnada, posteriormente, por Embargos de Declaração aos quais não foi dado provimento. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator